Tribunal: TCU
Processo: 029.996/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9925/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.996/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Aritan de Oliveira Ventura (XXX.790.424-XX); Fernando Marcos da Silva (XXX.790.504-XX); Givaldo Rufino Coelho (XXX.261.894-XX); Jorge Leite Cavalcanti (XXX.039.924-XX); Jose Alisson Nambuco Amorim da Silva (XXX.206.834-XX); Josias Limeira da Silva Sobrinho (XXX.256.634-XX); Nicodemos Felipe de Souza (XXX.105.124-XX); Nivaldo dos Santos Silva (XXX.234.494-XX); Samuel Leite Botelho (XXX.099.714-XX); Sonia Maria de Andrade (XXX.904.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.